Tribunal: TCU
Processo: 023.394/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6986/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.394/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexander de Oliveira Correa (XXX.288.856-XX); Claudia Miranda Goncalves Ferreira (XXX.796.167-XX); David Bueno Rodrigues (XXX.781.136-XX); Jussara de Souza Mayrink Novais (XXX.980.126-XX); Marco Tulio Prado Ferreira (XXX.845.996-XX); Palloma Fernandes Estanislau Vaz Ventura (XXX.229.466-XX); Philipe Ribeiro Furtado de Mendonca (XXX.161.606-XX); Rachel Rios Scherrer (XXX.322.376-XX); Renata Marques de Oliveira (XXX.014.418-XX); Vivianne Santos Brito (XXX.762.026-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.